Tribunal: TJBA
Processo: 8014169-91.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014169-91.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDILTON FERREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DIEGO BRUNO DE SOUZA PIRES

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA FERREIRA GODKE, CASSIA DE LURDES RIGUETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO.DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. ILEGALIDADE NO CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PARA INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB 01/2018. CRITÉRIOS DE PESOS APLICADOS NA CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. CANDIDATO QUE NÃO ALCANÇOU PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA SER CONSIDERADO APROVADO EM NENHUMA DAS INTERPRETAÇÕES POSSÍVEIS. CLAUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CANDIDATO DIANTE DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO APLICADO. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. CLAUSULA DE BARREIRA NÃO SUPERADA. LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA (1.5) O NÚMERO DE VAGAS ESTIPULADO NO EDITAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. A ação discute a legalidade dos critérios de correção das provas objetivas no concurso para provimento de uma das vagas do cargo de Investigador da Polícia Militar do Estado da Bahia, que resultou na eliminação do impetrante no certame.

2. Ainda que a suposta interpretação dissonante do edital fosse ilegal, na espécie, o impetrante não conseguiria atingir a nota mínima exigida para habilitar-se à segunda fase ou, sequer, atingir o limite de vagas da sua categoria, pois classificado na 18.080ª posição, distante daquela (858ª) que o habilitaria à correção da prova discursiva.

3. Não alcançando o autor a nota mínima para ter sua prova discursiva corrigida, a eventual eliminação dos candidatos que passaram à segunda etapa não lhe confere o direito à correção da prova discursiva, pois isto implicaria em desconsiderar a nota de corte e a legalidade da cláusula de barreira prevista no instrumento convocatório. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8014169-91.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante EDILTON FERREIRA DO NASCIMENTO e como apelados FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator